Tribunal: TJMT
Processo: 1002242-63.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único: 1002242-63.2022.8.11.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto: [Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator: Des(a). GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora
: [DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):
[JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (ADVOGADO), RAINON PATRIC DE MELO MIRANDA - CPF: 606.112.443-06 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS PROTACIO RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE - ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PROCEDÊNCIA – CUSTÓDIA PROCESSUAL EMBASADA NO SUPOSTO RISCO À ORDEM PÚBLICA – ARGUMENTAÇÃO QUE NÃO SE CONCATENA COM A HIPÓTESE EM VOGA – MERA MENÇÃO AOS REQUISITOS LEGAIS – CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS DO PACIENTE QUE SEQUER FORAM CONSIDERADAS - MOTIVAÇÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO CONCRETA QUANTO À NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO (PERICULUM LIBERTATIS) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

1. Na hipótese, a autoridade reputada coatora não demonstrou idoneamente em que medida a liberdade ambulatorial do paciente põe em risco o corpo social, limitando-se a assentar a indispensabilidade da prisão em argumentos genéricos e abstratos, tais como a mera menção aos requisitos legais da prisão preventiva e a suposta periculosidade do agente, sem, contudo, correlacioná-los às peculiaridades do caso concreto; olvidando, outrossim, que o increpado é um jovem de apenas 18 anos, primário, residente em endereço fixo e que exerce ocupação lícita. Deste modo, forçoso concluir que o decreto prisional ofende a exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais, impondo-se a soltura do increpado (art. 93, IX, da CF c/c art. 315 do CPP).

2. Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem concedida, para relaxar a prisão preventiva imposta ao paciente pelo juízo a quo.

IMPETRANTE: DR. JOÃO CARNEIRO BARROS NETO

PACIENTE: RAINON PATRIC DE MELO MIRANDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do APFD n.º 1000076-28.2022.811.0107 (PJe), em decorrência da suposta prática do crime de
tráfico de drogas
, porquanto flagrado na posse de 04 “papelotes” de MACONHA, um “papelote” de COCAÍNA e a quantia de R$783,00 (setecentos e oitenta e três reais) em espécie.

Ilustrando a aventada coação ilegal, narra o subscritor do
writ
que conquanto tenha sido recolhido ao cárcere em
07/02/2022
, até a data em que impetrada a presente ação constitucional, o favorecido nessa ordem
não havia sido submetido à audiência de custódia
, o que, segundo o impetrante,
nulifica a segregação cautelar
experimentada pelo increpado, visto que
contraria a Resolução n.º 213/2015 do CNJ e viola o art. 310 do CPP
.

De outra banda, veicula tese de
negativa de autoria
, ao argumento de que inexistem indícios capazes de vincular o paciente ao delito imputado, notadamente porque assegura que os narcóticos apreendidos por ocasião do flagrante pertenciam ao terceiro identificado como sendo a pessoa de
Jean Carlos Protacio Rodrigues
, não passando as acusações de que o paciente e seu comparsa estariam comercializando entorpecentes de uma “artimanha” criada pelos agentes de segurança pública para justificar a prisão dos suspeitos.

Enfim, aduz

que
o paciente ostenta condições pessoais favoráveis
, aptas a lhe credenciarem o direito de responder a eventual processo em liberdade, demais disso, a decisão segregatícia não está devidamente fundamentada, porquanto respaldada em argumentos genéricos e abstratos,
incapazes de demonstrar inequivocamente os requisitos legais da medida extremada
, máxime aquele pertinente ao
periculum libertatis
,

inexistindo nos autos elementos concretos a evidenciar que solto, o beneficiário deste
writ
colocará em risco a ordem pública e/ou os meios e fins do processo; a evidenciar a
suficiência e adequação à hipótese das providências acautelatórias insculpidas no art. 319 do CPP
.

Diante de tudo que expõe, o impetrante vindica a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para o fim de anular a decisão que decretou-lhe a prisão preventiva, determinando-se seja imediatamente colocado em liberdade, mediante a expedição do competente alvará de soltura; bem assim, que sejam aplicadas medidas cautelares alternativas à prisão, garantindo-lhe o direito de que
“em liberdade, possa melhor se defender e se ver processar”
(sic).
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A ação de dignidade constitucional veio munida com os documentos digitais acostados aos autos do ID 117876952 ao ID 117876962.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que a d. Relatora Plantonista, Exma. Desa. Maria Erotides Kneip,
indeferiu a tutela de urgência vindicada

(ID 117883537) e requisitou informações ao d. juízo impetrado; as quais foram devidamente prestadas por meio do documento eletrônico anexado no ID 121086494.

Por meio do parecer registrado sob o ID 121266451, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos que por volta das
20h30min do dia

07/02/2022
, a Polícia Militar recebeu denúncia apócrifa dando conta de que havia dois indivíduos comercializando entorpecentes nas imediações do Bairro Jardim Vitória, na cidade e comarca de Nova Ubiratã/MT.

Em posse de tais informações, uma equipe saiu em diligências e, tão logo se aproximou da Rua dos Cedros, na localidade menciona alhures, logrou em visualizar o ora paciente
RAINON PATRIC DE MELO MIRANDA
e seu comparsa
Jean Carlos Protacio Rodrigues
trafegando pelas ruas do bairro em uma motocicleta vermelha, em atitude demasiadamente suspeita; tendo ambos os suspeitos demonstrado certo nervosismo ao notarem a aproximação da viatura policial.

À vista disso, os milicianos decidiram proceder com a abordagem dos sujeitos e realizar o procedimento de revista pessoal, oportunidade em que foram apreendidas
04 (quatro) porções de MACONHA
,
uma porção de COCAÍNA, um aparelho celular
e a
quantia de RS783,00 (setecentos e oitenta e três reais) em notas trocadas
.

Diante de tais fatos, os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, tiveram o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva a bem da ordem pública;
permanecendo o favorecido nessa ordem à disposição do Estado desde então
.

A título de contextualização, transcrevo o decreto constritivo objurgado,
in verbis:

“VISTOS.

Trata-se de
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
lavrado em face de
JEAN CARLOS PROTACIO RODRIGUES
e
RAINON PATRIC DE MELO MIRANDA
, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

O comunicado da prisão em flagrante veio à conclusão para apreciação e eventual homologação, bem como para análise acerca da conversão em prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória, na forma do art. 310 do Código de Processo Penal.

No parecer de Id. 75181162, o MP pugnou pela homologação da prisão e sua conversão em preventiva.

A defesa do autuado
Rainon
, conforme mídia anexada nos autos, requereu a concessão da liberdade provisória.

É o sucinto relatório.
DECIDO
.

De largada, diante da não apresentação dos custodiados em audiência de custódia, conforme certificado retro, deixo de realizar a solenidade.

I. Da homologação das prisões em flagrante.

Primeiramente,
RECEBO
o auto de prisão em flagrante encaminhado a este Juízo, por constatar a inexistência de quaisquer vícios formais e/ou materiais que possam acarretar sua nulidade e por estar em conformidade com as regras dispostas nos artigos 301 e seguintes do Código de Processo Penal. De fato, a situação de flagrância encontra respaldo no inciso I do art. 302 da norma processual. Para além disso, as oitivas descritas no art. 304 do mesmo diploma foram observadas, assim como foram respeitadas as comunicações exigidas pelo art. 306 do citado estatuto normativo. No mais, foram expedidas as notas de culpa aos suspeitos, em pleno respeito à regra do art. 306, § 2º, do CPP. Desta forma,
HOMOLOGO
o flagrante.

II – Da conversão em prisão preventiva.

Com efeito, dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

Pois bem.

A materialidade delitiva está evidenciada e decorre do auto de prisão em flagrante nº 491.3.2022.2027, do boletim de ocorrência nº 2022.33075, do termo de exibição e apreensão nº 2022.16.47289, em que consta a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, relevante quantia em dinheiro (R$ 783,00), aparelho telefônico, bem como dois pacotes pequenos contendo papéis para enrolar cigarro, com as imagens anexadas nos Ids. 75161590 e 75164641, e do auto de constatação preliminar de substância entorpecente (
04 papelotes, prontos para venda, de substância análoga à maconha e 01 papelote, pronto para venda, de substância análoga à cocaína
). Já os indícios de autoria originam-se das declarações prestadas durante a lavratura do próprio auto flagrancial, pelos policiais militares que efetuaram o acompanhamento e prisão dos suspeitos. Senão vejamos.

As declarações prestadas pelos milicianos
Eduardo dos Santos
e
Victor Hugo Lopes
, constituem forte evidência de autoria sobre os agentes
Jean Carlos Protacio Rodrigues e Rainon Patric de Melo Miranda
. Relataram, em síntese, que a guarnição policial, durante rondas pelo Bairro Jardim Vitória, em decorrência de denúncias de que uma dupla em motocicleta estaria realizando a traficância naquele bairro, avistaram uma motocicleta de cor vermelha, com dois ocupantes que pareciam nervosos ao avistarem a viatura, sendo realizada a abordagem e busca pessoal. Durante o ato, localizaram na cintura de
Jean Carlos
“04 (quatro) papelotes, com substância análoga à maconha, 01 (um) papelote com substância análoga a cocaína e R$ 783,00 (setecentos e oitenta e três reais), em dinheiro trocado”.

Ato contínuo, informaram, ainda, que em conversa com o condutor da motocicleta,
Rainon Patric
, pelo mesmo foi relatado que iriam para um estabelecimento denominado “bar do inácio”, onde fariam a comercialização dos entorpecentes.

De todo o arcabouço preliminar, temos que a circunstância em que se deu a prisão dos autuados, a quantidade aprendida de dinheiro em espécie (R$ 783,00) sem quaisquer demonstrações de origem lícita, e a quantidade e variedade das drogas apreendidas, já divididas em porções individuais para a comercialização (
04 papelotes de substância análoga à maconha e 01 papelote de substância análoga à cocaína
), aparelho telefônico, bem como dois pacotes pequenos contendo papéis para enrolar cigarro, ressaltam indícios de traficância e periculosidade dos suspeitos, notadamente porque o uso do papel facilita a venda da maconha, sendo medida de rigor suas manutenções no cárcere.

De fato, a manutenção dos suspeitos em liberdade coloca em perigo a sociedade, visto que, pela análise dos eventos descritos, poderão continuar na empreitada de condutas delitivas, causando intranquilidade no meio social, o que merece maior atenção, notadamente pela variedade e quantidade de entorpecentes encontrados com os flagranteados, ideais para a venda.

Neste sentido, diz o enunciado orientativo do e. TJMT que “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva (nº 101532/2015, DJe nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)”.

Ademais, conforme sedimentado pelo e. TJMT, predicados pessoais dos autuados, por si só, não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presentes um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública (N.U 1010289-60.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 18/07/2021).

Doutro norte, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes ao caso, e tampouco a concessão de liberdade provisória, face ao risco de reiteração do comportamento delitivo e de fuga dos agentes.

Ante ao exposto, com fundamento no art. 310, inciso II, e artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante dos autuados
JEAN CARLOS PROTACIO RODRIGUES
e
RAINON PATRIC DE MELO MIRANDA
, qualificados nos autos, em
PRISÃO PREVENTIVA.

EXPEÇAM-SE
os mandados de prisão preventiva, na forma das normas elencadas na CNGC – TJMT, com as anotações necessárias junto aos bancos de dados do CNJ/BNMP, o qual, na sequência, deverá ser disponibilizado à r. Autoridade Policial para o ingresso dos autuados nos respectivos centros de detenção provisória.

Determino que a autoridade policial promova o encaminhamento dos presos para realização de exame de corpo de delito, juntando aos autos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas
.

Advirto-a, ainda, quanto à obrigatoriedade de apresentação do preso em audiência de custódia pelos meios remotos de videoconferência, sob pena de comunicação da desídia à Corregedoria da Policia Civil.

Requisite-se vaga em estabelecimento prisional para os custodiados.

Cancele-se a audiência, visto que frustrada pelo não comparecimento dos autuados, conforme certificado em Id. 75213037.

Ciência ao MP e à Autoridade Policial.

Int. Cumpra-se.”
[ID 117876952, p. 02/07]

Nesse contexto, exsurge inconformado o impetrante, alegando que a manutenção do ergástulo preventivo implica coação ilegal, nos termos já relatados.

Feito esse breve escorço fático, passo a expor as razões pelas quais concluo que a pretensão mandamental
faz jus à acolhida
.

Pois bem. Como se sabe
, na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva somente pode ser decretada em casos excepcionais e desde que haja indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, constituindo o
fumus comissi delicti
, além da presença de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal, a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais devem ainda ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade arroladas na norma do artigo 313 do mesmo
códex
adjetivo.

Na hipótese em apreço, a partir da decisão transcrita alhures, é possível constatar que a autoridade judiciária de 1.º grau demonstra o preenchimento da hipótese de admissibilidade descrita no
art. 313, inc. I do CPP
, bem como

expõe satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
,
tendo-a aferido com base nos elementos de cognição contidos no caderno investigativo, a exemplo da própria situação de flagrância, do boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e dos depoimentos dos policiais militares, uma vez que o paciente e seu comparsa foram flagrados na posse de
04 (quatro) porções de MACONHA
,
uma porção de COCAÍNA, um aparelho celular
e a
quantia de RS783,00 (setecentos e oitenta e três reais) em notas trocadas
.

E, como é cediço,
o decreto e a manutenção da prisão preventiva
não exigem certeza acerca da conduta atribuída ao segregado
, bastando que se façam presentes a comprovação da materialidade delitiva e os indícios
suficientes
de autoria ou participação para que se configure a “fumaça do cometimento do delito”, assim como ocorre
in casu.

Todavia, quanto ao
periculum libertatis
,
verifico que
o MM. Juiz Plantonista não se desincumbiu de explanar, de maneira satisfatória, as particularidades do caso concreto capazes de evidenciar o real risco que a soltura do increpado causaria ao meio social, bem como a suposta periculosidade que possui, tendo
lastreado suas razões de decidir sobre
sustentáculos genéricos
e, portanto, inidôneos.

Isso porque, embora a decisão guerreada

consigne que
“a manutenção dos suspeitos em liberdade coloca em perigo a sociedade, visto que, pela análise dos eventos descritos, poderão continuar na empreitada de condutas delitivas, causando intranquilidade no meio social ... notadamente pela variedade e quantidade de entorpecentes encontrados com os flagranteados”
, bem assim, que a concessão da liberdade provisória não seria viável
“face ao risco de reiteração do comportamento delitivo e de fuga dos agentes”
; não se descuida que
o magistrado da instância singela apenas menciona os requisitos legais do art. 312 do CPP
, todavia,
não os concatena com qualquer fator empírico e concreto que porventura venha a traduzir o real e eminente risco que a liberdade do paciente poderia causar à coletividade e/ou aos meios e fins do processo
.

Demais disso, embora invoque a “quantidade e diversidade” de drogas apreendidas para justificar a imposição da segregação cautelar à bem da ordem pública, o MM. Juiz
a quo
limita-se a indicar que foram encontradas 05 (cinco) porções de entorpecentes, mas não esclarece a efetiva quantidade de drogas apreendidas; o que, a meu ver, não se presta a evidenciar uma maior gravidade da conduta iníqua, tampouco a justificar a imposição da medida mais gravosa ao increpado – que, frise-se, é um
jovem de apenas 18 anos, primário, com residência fixa e que exerce ocupação lícita
(ID 117876961, págs. 14/16).

A propósito, a linha intelectiva firmada pelos Tribunais Superiores é no sentido de que a mera menção aos requisitos do
carcer ad cautelam,
sem a demonstração da sua efetiva existência com base em fatores disponíveis nos autos, não é considerada fundamentação idônea para sustentar o decreto de prisão preventiva. Veja-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CABIMENTO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. A decisão que convolou a prisão em flagrante em custódia preventiva limitou-se a indicar, de modo genérico, a presença dos vetores contidos na lei de regência, a hediondez e a gravidade abstrata do delito em tese perpetrado.

3. O Juízo de primeiro grau, ao decretar a preventiva, apenas apontou genericamente a necessidade de se acautelar a ordem pública, sem indicar motivação suficiente para colocar o acusado cautelarmente privado de sua liberdade.
Ademais, conquanto a decisão expresse que o agente foi surpreendido na posse de 28 pedras de crack (3,06 g - fl. 24), entendo tratar-se
de pequena quantidade e não suficiente para colocar em risco a ordem públic
a.

4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 645.959/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 04/06/2021)

“EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691/STF. AFASTAMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. Em casos teratológicos e excepcionais, viável a superação do óbice da Súmula 691 desta Suprema Corte. Precedentes.
2. Motivado o decreto prisional de forma genérica e abstrata, sem elementos concretos ou base empírica idônea a ampará-lo, esbarra na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, que não lhe reconhece validade. Precedentes.
3. Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas pelo juízo de primeiro grau. 4. Ordem de habeas corpus concedida para substituir a prisão preventiva decretada contra o paciente por medidas cautelares ao feitio legal.”

(HC 127167, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123

DIVULG 24-06-2015

PUBLIC 25-06-2015)

Deste modo,
não se verificando elementos concretos no
decisum
fustigado capazes de evidenciar a presença dos riscos à ordem pública e/ou aos meios e fins do processo deduzidos pela autoridade reputada coatora,
trata-se de hipótese de
nulidade absoluta da decisão vergastada (art. 93, inciso IX da CRFB c/c art. 315 do CPP)
, impassível, portanto, de ratificação ou confirmação, seja pelas instâncias de piso no momento de prestar as informações, seja pelo Tribunal
ad quem
ao julgar o
habeas corpus
.

Consigno, por oportuno,
que a prisão cautelar detém a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto sua decretação, quanto sua revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida constritiva.

Em sendo assim,
havendo a superveniência de fatos novos e contemporâneos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
, a teor do que preceitua o art. 316 do CPP.

Por fim e por oportuno, consigo que, uma vez reconhecida a inidoneidade da motivação empregada pela d. autoridade impetrada, com a concessão da ordem para o fim de relaxar a prisão preventiva imposta ao paciente; tem-se por
prejudicada a análise das demais teses suscitadas neste remédio heroico
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
RAINON PATRIC DE MELO MIRANDA
, para o fim de
RELAXAR

a prisão preventiva
que lhe fora imposta no bojo do APFD n.º 1000076-28.2022.811.0107 (PJe), pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que deverá
expedir o competente alvará de soltura em favor do paciente
, colocando-o em liberdade,
após ampla verificação de que não se encontra preso por outros motivos.

Independentemente da publicação deste acórdão,
oficie-se imediatamente a autoridade impetrada
, dando-lhe ciência do interior teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022